Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706684-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL AGRAVADO: EDGAR EVANGELISTA DE SOUZA, CLEUCILENY BARBARA SOUSA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Instituição de Crédito Solidário - Credisol contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER (autos no 0703770-58.2023.8.07.0009, ID no 226262864). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO